Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013213-49.2018.8.11.0000
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Recorrido: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (id 54243989) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 44775470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindíveis a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. Precedentes: AgInt no REsp 1350303/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 10/02/2017; AgInt no AREsp n. 787.216/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/8/2016; AgRg no AREsp n. 785.287/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/10/2016. IV - Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1100150 RS 2017/0109401-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2018)” (TJMT, RAI 1013213-49.2018.8.11.0000, Dr EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 31919483 foram rejeitados, conforme id 44775470.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 730 e 731, ambos do CPC/1973, uma vez que deveria ter sido distribuída nova petição inicial, requerendo nova citação e execução da sentença, não podendo simplesmente atualizar os valores e executar nos próprios autos.
Afirma que a Parte Recorrida permaneceu inerte por mais de 15 (quinze) anos, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente, postulando pela aplicação do RESP n. 1.604.412/SC que afirma ser desnecessária a prévia intimação do exequente para dar andamento do feito em tal situação.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Posta assim a questão, tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o processo até ulterior decisão.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 54775471.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito.
Embora tenha mencionado a existência de uma possível execução provisória, não se verifica qualquer indício de que a parte Recorrida tenha buscado tal medida, até porque, conforme exposto pelo próprio Município Recorrente, este buscou configurar o perigo da demora ante a “iminência do início da execução”, o que demonstra apenas um risco hipotético e futuro.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi